Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0700231-48.2022.8.07.0000 Agravante(s) ELIANA DIAS RAMAGEM E OUTROS Agravado(s) MARCELO DIAS RAMAGEM Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias, conforme requerido na petição ID 35791963, para que a parte Agravante regularize a representação processual do Espólio de Lília Marlene Dias Ramagem. Intime-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator